Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
processo civil. agravo de instrumento – decisão em execução de título extrajudicial que indefere o pedido de penhora do imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal – interesse jurídico do credor fiduciário – decisão mantida. Decisão extra petita – decote de ofício. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente à CEF. A parte agravante sustenta que a dívida possui natureza propter rem, de modo que o imóvel responderia pelo débito condominial.
2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ante a impossibilidade de penhorar bem pertencente ao credor fiduciário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente sem que a instituição financeira integre o polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
4. O pedido formulado pelo credor — tanto na origem quanto no recurso — foi exclusivamente de penhora do imóvel, inexistindo pedido de penhora dos direitos aquisitivos. A decisão agravada indeferiu o pedido, por se tratar de imóvel financiado pela CEF, e também indeferiu a penhora de direitos aquisitivos, sob fundamento de incompatibilidade com os princípios dos Juizados.
5. Mantenho a primeira parte da decisão agravada, pois o imóvel integra o patrimônio da Caixa Econômica Federal (ID 252135048). O imóvel não é impenhorável, mas somente pode ser penhorado se a CEF integrar o polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal, dada a natureza de empresa pública federal.
6. Quanto ao segundo ponto, reconheço de ofício o vício de julgamento extra petita, porquanto a decisão analisou e indeferiu matéria não requerida, causando prejuízo ao credor, que não poderia mais formular pedido de penhora de direitos aquisitivos em outro momento processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido. Decisão extra petita afastada de ofício, conforme item 6.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
8. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.